Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-26.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1011019-26.2021.8.11.0015
APELANTE: MARIA ALICE BRASIL DA SILVA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE REJEITADOS – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Se o magistrado entende que os elementos que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a designar pericia grafotécnica no contrato entabulado entre as partes, principalmente porque comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeiras onde o valor foi creditado.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Ademais, configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. Todavia, a condenação deve ficar adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao que dispõe o art. 79 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011019-26.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALICE BRASIL DA SILVA - CPF: 036.762.894-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE REJEITADOS –
MÉRITO
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Se o magistrado entende que os elementos que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a designar pericia grafotécnica no contrato entabulado entre as partes, principalmente porque comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeiras onde o valor foi creditado.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ademais,
configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. Todavia, a condenação deve ficar adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao que dispõe o art. 79 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1011019-26.2021.8.11.0015

APELANTE:

MARIA ALICE BRASIL DA SILVA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ALICE BRASIL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Condenou, ainda, a parte autora e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art. 80, inciso II e VI, do referido caderno processual.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões que a sentença merece reforma, e para tanto, alega a existência de indícios de adulteração/fraude, de modo que entende necessária a produção de prova pericial, a ensejar a nulidade e remessa à origem para devida instrução probatória.

Defende ainda que
“a matéria discutida nos autos necessita de maiores averiguações, visto que a prova pericial dos documentos se faz necessária para o deslinde da questão”
(sic).

No mérito, aduz que
“a penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público”
(sic).

Afiança que “
não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante juntamente de seu patrono, ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”.
(sic)

Sustenta ainda, ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, alegando que o comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado, trata-se de mera tela de sistema, documento unilateral que não comprova que a parte recorrente recebeu os valores.

Ressalta que “
o banco requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do autor, limitando-se, como visto, a afirmar a legalidade da contratação”
(sic).

Assevera que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, afastando ainda a condenação em multa por litigância de má-fé, requerendo no final condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 153543877)

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 153543881).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 154816695).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA ALICE BRASIL DA SILVA
ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, provenientes dos seguintes contratos:

a)

Contrato no 200676745, com início em 07/2020 no valor de R$2.892,56 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$66,85 (sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), contrato ativo com 08 parcelas descontadas até a data do extrato.

b)

Contrato no 199674853, com início em 06/2020 no valor de R$1.513,16 (um mil, quinhentos e treze reais e dezesseis centavos), a ser quitado em 29 (vinte e nove) parcelas de R$66,85 (sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), contrato excluído com 01 parcela descontada.

c)

Contrato no 197274807, com início em 05/2020 no valor de R$8.350,76 (oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$194,84 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), contrato ativo com 10 parcelas descontadas até a data do extrato.

d)

Contrato no 197153422, com início em 05/2020 no valor de R$600,53 (seiscentos reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$14,10 (quatorze reais e dez centavos), contrato ativo com 10 parcelas descontadas até a data do extrato.

e)

Contrato
no. 121017668, com início em 02/2017 no valor de R$6.831,43 (seis mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$194,84 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), contrato excluído com 39 parcelas descontadas.

f)

Contrato
no. 120014819, com início em 02/2017 no valor de R$3.199,63 (três mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), a ser quitado em 19 (dezenove reais) parcelas de R$194,84 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), contrato excluído com 01 parcela descontada.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, bem como
condenou
a parte autora solidariamente com seu advogado a pagarem ao demandado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art.
80
, inciso II e VI, do referido caderno processual, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, alegado pela apelante, em que, afirmar a necessidade de produção de prova pericial, também não merecer prosperar.

Registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora-apelante (Id. 153543826, 153543836, 153543848, 153543786, 153543789 e 153543804), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 036.762.894-55,
agência no. 3263, conta no. 00003014-8, Banco 104). E neste apelo, limita-se em alegar divergência na assinatura, requerendo assim a perícia grafotécnica e documentoscópica.

Entretanto, não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos contrato devidamente assinado digitalmente pela autora, intitulado como sendo uma “
cédula de crédito bancário
” (Id.153543809, 153543811, 153543828, 153543839, 153543785, 153543788 e 153543791), além de ser munido com cópia de documento pessoal dela, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes
,
razão pela qual é desnecessário a produção da prova pericial requerida em juízo.

Diante disso, não há que falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. O interesse de agir está caracterizado se a parte tem necessidade de ingressar em juízo para obter a majoração da quantia definida para a reparação e para a verba honorária.
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida. O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. A cobrança injustificada por si só gera mero dissabor, o que afasta o dever de reparação”.
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1015497-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA
– QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DE CONTÍNUA FRUITAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DIFERIDO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida.
2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira”. (TJ-MT 10006036920198110079 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Dessa forma, embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se, pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora, de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.

(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

No que concerne à condenação da autora em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação com relação a autora.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Por outro lado, a penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao art. 79 do CPC que dispõe:
“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor réu ou interveniente”.

Ademais, o §6o do art. 77 do CPC enuncia que “
aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
”.

E o STJ já firmou o posicionamento de que "
eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em processo autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94)" (REsp 1247820/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)
” (STJ - REsp: 1526694 RS 2015/0080968-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 15/05/2020)

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. (...)
3. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 14 e 16 do CPC de 1973, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1590698 RS 2016/0065249-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

No mesmo sentido caminha o entendimento deste sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE EVIDENCIADA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. Todavia, a condenação deve ficar adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao que dispõe o art. 79 do CPC”.
(N.U 1002106-16.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA AFASTADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor confessa que firmou o contrato objeto da lide, os pedidos de declaração de inexistência da dívida e de indenização por danos morais são improcedentes. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. E é vedado impor essa multa de forma solidária ao advogado, pois eventual conduta desleal deve ser apurada em processo autônomo”.
(N.U 1002379-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para afastar a responsabilidade solidária do advogado subscritor da inicial quanto à multa aplicada pela litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023